Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-26.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (EMBARGADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (EMBARGADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.424.531/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo por abandono da causa. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários, alegando ter requerido a extinção e feito jus à verba de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela parte ré em manifestação anterior à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição mencionada pela embargante não contém requerimento específico de fixação de honorários, limitando-se a sugerir a extinção do processo com base no art. 290 do CPC.

4. O acórdão embargado constatou corretamente a ausência de devolução da matéria ao juízo de origem e a consequente preclusão, não havendo omissão, erro material, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, nem à inovação de fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento expresso e específico impede a análise de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. 2. A pretensão de rediscutir mérito da decisão é incompatível com a via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 290, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Oneida Oliveira de Morais em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo.

A embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de considerar manifestação expressa da parte requerida, ora embargante, no sentido de requerer a extinção por abandono da causa e o arbitramento da verba de sucumbência. Defende que tal omissão compromete a prestação jurisdicional adequada, além de caracterizar erro material quanto à constatação da preclusão da matéria.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja integrado e modificado, para reconhecer a atuação da parte ré na extinção do feito e fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 342356852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto a alegada omissão, não assiste razão à embargante. A leitura da manifestação de ID 325209077, invocada como prova do alegado requerimento, revela que não há, no documento, qualquer pedido relacionado à fixação de verba de sucumbência. A petição limita-se a noticiar o transcurso do prazo para recolhimento das custas iniciais pela parte autora, sugerindo, de forma objetiva, a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC. Em nenhum momento, entretanto, é formulado pedido para condenação em honorários, nem mesmo é feita menção ao princípio da causalidade ou ao art. 85 do CPC.

O acórdão embargado, ao consignar que a matéria não foi devolvida à apreciação do juízo de origem, limitando-se a reconhecer a ausência de requerimento específico sobre a verba honorária, não incorreu em omissão, contradição ou erro material, mas apenas registrou a realidade processual à luz do conteúdo dos autos.

Isso porque, restou consignado no acórdão que “
Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento de honorários, também não há fundamento para acolhimento. A sentença não fixou honorários e não houve, por parte da apelante, provocação ao juízo de primeiro grau para suprimento de eventual omissão, razão pela qual a matéria se encontra preclusa
” (id 334971395)

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026